Tribunal: TJSP
Processo: 1008136-68.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Sentença de procedência. Irresignação dos réus. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. Prova documental que era suficiente para o deslinde do feito. Propriedade rural que, na configuração atual, apresenta-se como bem indivisível. Desinteresse dos autores na manutenção do condomínio que impõe sua extinção e a alienação judicial do imóvel.

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Sentença de procedência. Irresignação dos réus. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. Prova documental que era suficiente para o deslinde do feito. Propriedade rural que, na configuração atual, apresenta-se como bem indivisível. Desinteresse dos autores na manutenção do condomínio que impõe sua extinção e a alienação judicial do imóvel. Sentença que expressamente ressalvou o direito de preferência dos condôminos. Réus que podem manifestar seu interesse na aquisição das demais quotas-partes no momento processual oportuno. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.